Tribunal: TCU
Processo: 003.477/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2008.0089, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A., função null, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "A ARTE DE BEM SERVIR", visando capacitar jovens para exercerem atividades em empreendimentos turísticos, contribuindo para sua inclusão no mercado de trabalho (no da TCE no sistema: 401/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7935/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Fundação Viçosense de Apoio a Cultura e a Comunicação Social (FVACCS) e Antônio Jose Sousa de Morais, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 2008.0089 firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Fundação Viçosense de Apoio a Cultura e a Comunicação Social, que teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "A arte de bem servir", visando capacitar jovens para exercerem atividades em empreendimentos turísticos, contribuindo para sua inclusão no mercado de trabalho". considerando os ajustes propostos pelo MPTCU nos marcos interruptivos da prescrição elencados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial- AudTCE; considerando que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o parecer sobre o relatório técnico final, de 8/2/2010, (conforme informação à peça 18, p. 3) e o ofício que solicitou a elaboração de relatório técnico, de 25/7/2017 (conforme informação à peça 18, p. 3), fazendo incidir a prescrição ordinária do art. 2o e 5o da Resolução/TCU 344/2022; considerando que ocorreu lapso superior a três anos entre o relatório de TCE, de 5/3/2021 (peça 47) e o parecer de auditoria interna de 13/1/2025 (peça 49), configurando a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do MPTCU de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts.143, inciso V, "a" e 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c arts. 1o e 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar os autos em razão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, informando os responsáveis e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.477/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Sousa de Morais (XXX.178.833-XX); Fundação Vicosense de Apoio A Cultura e A Comunicação Social (07.883.980/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.